Tribunal: STF
Processo: RE 170020
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
EMENTA: Rateio anual da reserva constituída pelo
excesso de quotas de prêmio de produtividade (Lei Complementar nº
567, de 20-7-88, do Estado de São Paulo).
Parcela de remuneração não permanente e sujeita à
verificação de efetividade de exercício (lei citada, art. 7º) e
insusceptível, portanto, de participação dos aposentados, a título
de aplicação do disposto no § 4º do art. 40 da Constituição Federal.